Tribunal: STF
Processo: ARE 1263465
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 2.864/1993. CARÁTER INDENIZATÓRIO. ENUNCIADO N. 55 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS INATIVOS. 1. Rejeitada a arguição de sentença extra petita, uma vez que analisou adequadamente o pedido com base na legislação aplicável e na jurisprudência firmada no egrégio Supremo Tribunal Federal com natureza vinculante sobre a matéria. 2. Descabe a concessão de auxílio -alimentação aos inativos, uma vez reconhecida a natureza indenizatória do benefício, conforme orientação jurisprudencial consolidada no enunciado n. 55 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 3. Qualquer legislação municipal que contrarie a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal possui vício de inconstitucionalidade, não sendo sequer necessária a instauração de incidente específico, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. 4. O Município não afrontou o devido processo legal administrativo, pois a Administração pode rever o ato a qualquer tempo em virtude do poder de autotutela, na forma do verbete n. 473 da súmula de jurisprudência do STF, a fim de adequar o pagamento do benefício ao tratamento jurídico atual dado à matéria. 5. Ademais, o egrégio Supremo Tribunal Federal sufragou orientação de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, que pode inclusive modificar o sistema remuneratório, sem que implique afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (inciso XV do art. 37 da Constituição da República. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO” (fl. 143, e-doc. 3).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 181, e-doc. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fl. 260, e-doc. 3). 
    4. O agravante argumenta que “o benefício do vale-alimentação, no Município de Passo Fundo, por determinação legal, é devido aos servidores inativos (Lei Municipal no 2.864/93) e servidores ativos em licença para tratamento de saúde, licença gestante ou paternidade, férias, licença prêmio e acidente de trabalho (artigo 20, § 2º, da Lei Municipal n. 2.857/93), que ingressaram no funcionalismo público municipal antes da Lei Municipal n. 5010/2013 e não detentores de cargo em comissão. Nesse contexto, independente das peculiaridades da legislação municipal outro elemento torna irrelevante a discussão acerca da natureza jurídica (remuneratória ou indenizatória), haja visto a sobreposição ao instituto do direito adquirido” (fl. 22, e-doc. 4).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. O acórdão recorrido foi julgado em 23.11.2017 (fl. 143, e-doc. 3) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, o agravante limitou-se a mencionar “a transcendência da quaestio juris aqui discutida. Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais. Fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso” (fl. 222, e-doc. 3).
    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que precisa ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora